Tribunal: TCU
Processo: 008.673/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão especial de ex-combatente emitido pelo Comando do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de Pensão Especial de Ex-combatente emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de Pensão Especial de Ex-combatente instituído por Sebastião de Souza Vieira (e-pessoal 37113/2017); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos e conhecidos com efeitos suspensivos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; e 9.3.3. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4. rever de ofício, com a máxima brevidade, nos termos do art. 260, § 2o do RITCU, o Acórdão 6874/2017-TCU-Segunda Câmara , proferido em 1/8/2017, considerando que as beneficiárias constantes do ato Sisac 10003410-06-2016-000010-3, tido por legal pelo acórdão mencionado, não atendem os requisitos legais específicos previstos na Lei 4.242/1936.